Tribunal: TJSP
Processo: 2265122-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Interdição
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO - Deferimento de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo - Liminar que havia sido deferida em ação ordinária para autorizar o funcionamento de estabelecimento comercial – Ausência de licenciamento - Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que, ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO - Deferimento de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo - Liminar que havia sido deferida em ação ordinária para autorizar o funcionamento de estabelecimento comercial – Ausência de licenciamento - Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que, ao menos por ora, não foi afastada - Ausência de comprovação inequívoca quanto à verossimilhança das alegações - Decisão mantida – Recurso improvido.